Tribunal: STJ
Processo: 0005215-96.2012.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698781 - SP (2024/0268197-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
AGRAVANTE
: VAGNER DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: WALDIR VICENTE DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LUIZ CHRISTIANO GOMES DOS REIS KUNTZ - SP049806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO EM DOBRO PARA A
DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões que conheceram do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A Defensoria Pública da União foi intimada das decisões agravadas em
,
23/05/2025
sendo o termo final para interposição do recurso o dia
. O agravo regimental
04/06/2025
foi interposto apenas em
.
16/06/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pela
Defensoria Pública, fora do prazo legal de 10 dias corridos, deve ser considerado
intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria criminal é de 5 dias
corridos, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e o art. 258 do RISTJ.
5. Para a Defensoria Pública, aplica-se o prazo em dobro, totalizando 10 dias corridos,
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
6. No caso concreto, o agravo regimental foi interposto após o término do prazo legal,
sendo manifestamente intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50639845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 47a93c9c-b7e8-4566-a458-09ac57384ac6

1. interposição do recurso fora do prazo legal acarreta sua intempestividade e, por
consequência, o seu não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; Lei
Complementar no 80/1994, art. 44, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.207.273/AL, Rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/08/2025
25/08/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 47a93c9c-b7e8-4566-a458-09ac57384ac6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698781 - SP (2024/0268197-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
AGRAVANTE
: VAGNER DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: WALDIR VICENTE DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LUIZ CHRISTIANO GOMES DOS REIS KUNTZ - SP049806
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO EM DOBRO PARA A
DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisões que conheceram do agravo para não
conhecer do recurso especial.
2. A Defensoria Pública da União foi intimada das decisões agravadas em
,
23/05/2025
sendo o termo final para interposição do recurso o dia
. O agravo regimental
04/06/2025
foi interposto apenas em
.
16/06/2025
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pela
Defensoria Pública, fora do prazo legal de 10 dias corridos, deve ser considerado
intempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental em matéria criminal é de 5 dias
corridos, conforme o art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e o art. 258 do RISTJ.
Documento eletrônico VDA50639853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: 1a740967-48fe-4cc6-bd8e-2da58b492305

5. Para a Defensoria Pública, aplica-se o prazo em dobro, totalizando 10 dias corridos,
nos termos do art. 44, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
6. No caso concreto, o agravo regimental foi interposto após o término do prazo legal,
sendo manifestamente intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. interposição do recurso fora do prazo legal acarreta sua intempestividade e, por
consequência, o seu não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.038/1990, art. 39; RISTJ, art. 258; Lei
Complementar no 80/1994, art. 44, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.207.273/AL, Rel. Min. Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/08/2025
25/08/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
JAIR GONÇALVES
contra decisões que conheceram do agravo para não conhecer
VAGNER DOS ANJOS
do recurso especial (fls. 4.904/4.906 e 4.912/4.914).
Nas razões recursais, os agravantes alegam que, na primeira fase da
dosimetria, o aumento para cada circunstância tida por desfavorável deve ser de 1/6 (um
sexto). Em relação a Jair Gonçalves, o recurso ainda apontou que é devida a fração
máxima (2/3) na causa de redução de pena do art. 1o, § 5o, da Lei n. 9.613/1998 (fls. 4.946
/4.949).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50639853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: 1a740967-48fe-4cc6-bd8e-2da58b492305

Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 258,
do RISTJ,
caput,
o prazo para a interposição do agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos, aplicando-
se à Defensoria Pública o prazo em dobro de que trata o art. 44, inciso I, da Lei
Complementar n. 80/1994.
Segundo consta dos autos, a Defensoria Pública da União foi intimada das
decisões agravadas em
(fls. 4.939/4.940), de modo que o termo final para a
23/05/2025
interposição do recurso seria o dia
.
04/06/2025
Nada obstante, o presente agravo regimental só foi interposto em 16/06/2025.
Portanto, o recurso deve ser considerado intempestivo.
A propósito:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS PRAZOS
LEGAIS.
INTEMPESTIVIDADE
MANIFESTA.
PRAZO
EM
DOBRO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA OBSERVADO, MAS
IGUALMENTE
EXTRAPOLADO.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Agravos regimentais interpostos contra decisão
monocrática que negou provimento a recursos especiais, mantendo a
condenação pela prática do crime de homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à análise do pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade dos
agravos regimentais interpostos, considerando o prazo simples de 5 dias
para o réu com advogado particular e o prazo em dobro para o réu
assistido pela Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para a interposição de agravo regimental em
matéria criminal é de 5 dias, contados da publicação da decisão
agravada.
Para a Defensoria Pública, tal prazo é computado em dobro,
totalizando 10 dias, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n.o
80/94.
4. A inobservância dos respectivos prazos acarreta a
intempestividade do recurso, vício que impede o seu conhecimento, por
ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
5. No caso concreto, a decisão agravada foi publicada em 1o/7
/2025 (terça-feira). O prazo para o agravante C. A. (advogado particular)
se esgotou em
(segunda-feira), mas o recurso só foi
7/7/2025
protocolado em
. O prazo para o agravante E. da S.
14/7/2025
(Defensoria Pública) se esgotou em
(segunda-feira), mas o
14/7/2025
recurso só foi protocolado em
. Ambos, portanto, são
23/7/2025
manifestamente intempestivos.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravos regimentais não conhecidos.
Documento eletrônico VDA50639853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: 1a740967-48fe-4cc6-bd8e-2da58b492305

Teses de julgamento: 1. O prazo para a interposição de
agravo regimental em matéria criminal é de 5 (cinco) dias para a parte
com advogado particular e de 10 (dez) dias para a Defensoria Pública. 2.
A interposição do recurso fora do prazo legal acarreta sua
intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento." (AgRg
no REsp n. 2.207.273/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/8/2025
25/8/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:06:46
Código de Controle do Documento: 1a740967-48fe-4cc6-bd8e-2da58b492305

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0268197-9
AREsp 2.698.781 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00052159620124036181 52159620124036181
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALDIR VICENTE DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LUIZ CHRISTIANO GOMES DOS REIS KUNTZ - SP049806
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
AGRAVANTE
: VAGNER DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VITOR ROGERIO DE MOURA FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIR GONCALVES
AGRAVANTE
: VAGNER DOS ANJOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: WALDIR VICENTE DO PRADO
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS KUNTZ - SP307123
LUIZ CHRISTIANO GOMES DOS REIS KUNTZ - SP049806
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542245551<4150683083@
2024/0268197-9 - AREsp 2698781 Petição : 2025/0055072-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:46:14
Código de Controle do Documento: 72E051EA-0C9B-464E-B676-E32B4E471328